Tribunal: TJMT
Processo: 1001635-97.2020.8.11.0007
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001635-97.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), JORGE TEIXEIRA - CPF: 019.337.588-56 (APELADO), FRANQUE BERNEROSE VALENTIM - CPF: 029.891.861-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de desconto em folha cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. O recorrido, aposentado, alegou que foi descontado em seu benefício um empréstimo não contratado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a definir: (i) se há responsabilidade do banco pelos descontos indevidos, considerando a ausência de comprovação da contratação; (ii) se é cabível indenização por danos morais; (iii) se a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente se aplica ao caso.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), dado o caráter de relação de consumo (Súmula 297, STJ). A responsabilidade objetiva do fornecedor impõe que o banco prove a regularidade da contratação para afastar a alegação de cobrança indevida.

4. O banco não trouxe provas suficientes para demonstrar a validade do contrato. Segundo o art. 373, II, do CPC, caberia ao recorrente comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

5. A inexistência de contrato e a natureza das cobranças injustificadas configuram dano moral, pois extrapolam o mero dissabor, afetando diretamente o sustento do recorrido. O valor arbitrado de R$ 8.000,00 se revela adequado, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Em conformidade com o art. 42, p.u., do CDC, é cabível a repetição em dobro do indébito, independentemente de má-fé, sendo suficiente a ausência de engano justificável por parte do fornecedor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: "O banco responde objetivamente pelos descontos indevidos decorrentes de contrato não comprovado, sendo cabível a indenização por dano moral e a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, p.u., do CDC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. V e X; CDC, art. 42, p.u.; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; Súmula 479, STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento Cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais, julgou procedentes os pedidos iniciais.

O Recorrente alega que o contrato foi formalizado sem vícios e com todas as formalidades exigidas, afastando a possibilidade de fraude e que teriam sido desconsideradas as provas que demonstrariam a validade da contratação.

Afirma que a indenização por danos morais não se justifica, pois não houve comprovação do abalo emocional da parte contrária e, subsidiariamente, pugna pela redução do quantum fixado.

Aduz que os juros devem incidir desde a data da sentença, conforme o entendimento do STJ.

Defende que a devolução dos valores seja realizada de forma simples, por ausência de má-fé na cobrança dos valores.

Por fim, pugna pela reforma total da sentença, a fim de que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, requer a redução dos valores fixados a título de indenização por danos morais, a incidência dos juros desde a data da sentença e restituição na forma simples.

O Recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 246537737).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Banco Bradesco Financiamentos S.A, insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento Cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que o Apelado é aposentado e percebeu descontos efetuados em seu benefício referente a um empréstimo no valor de R$1.274,72 (mil e duzentos e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), que não contratou e que, deveria ser pago em 72 parcelas de R$ 36,61, sendo que, 47 parcelas já foram descontadas até a data da emissão do extrato.

Diante disso, ajuizou a sobredita ação, pleiteando devolução dos valores descontados e indenização por danos morais.

Em sua defesa, o Apelado arguiu a regularidade da contratação, pleiteando a improcedência dos pedidos.

O Magistrado singular prolatou sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais, conforme trecho do dispositivo abaixo transcrito:

“[...] Nos termos do art. 490 do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte requerente, razão porque:

1) DECLARO INEXISTENTE o débito discutido nos autos.

2) CONDENO a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. art. 406 do CC/2002, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (data do primeiro desconto indevido – 02/2012), bem como, a correção monetária com reajuste pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC/IBGE a partir da prolação da sentença.

3) CONDENO a parte requerida a efetuar a devolução em dobro do pagamento efetuado indevidamente, ou seja, o dobro de R$3.441,34 (três mil quatrocentos e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos), conforme a presente sentença, com correção monetária desde o efetivo desembolso/desconto (Súmula 43, STJ) e o respectivo pagamento de juros de mora 1% (um por cento) ao mês, desde a citação (art. 405, CC).

4) CONDENO, por fim, o requerido ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, ARBITRADOS esses em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC/2015.

Em consequência, DECLARO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC/2015. [...]”

Contra essa sentença, recorre o banco requerido.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a relação havida entre as partes é de consumo, conforme enunciado da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Sobre a temática, o Código de Defesa do Consumidor estabelece o seguinte:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

[...] VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...] § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

[...] II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Em que pese as alegações de tais descontos questionados decorrem de contrato de empréstimo celebrado pelas partes, verifica-se que o Recorrente, não trouxe aos autos, nenhuma prova acerca de tais fatos.

Assim,
a parte Apelante não se desincumbiu do encargo de rechaçar as alegações autorais, eis que não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente (art. 373, II, do CPC), uma vez que deixou de produzir prova quanto à regularidade da contratação.

Isso, pois, se limitou a juntar nos autos documento que se refere a contratação diversa daquela questionada na inicial.

Sendo assim, em atenção à distribuição do ônus da prova, constante no art. 373 do Código de Processo Civil, o Apelante não comprovou, em momento oportuno, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito, de forma que a insurgência recursal não comporta acolhimento.

Com efeito, para ser afastada a responsabilidade objetiva do Apelante, imprescindível que seja demonstrada alguma das excludentes de responsabilidade, quais sejam, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Na hipótese, a despeito do que alega o Banco Apelante, não se vislumbra a ocorrência de quaisquer das excludentes de responsabilidade, sobretudo a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

Isto posto, em análise detida da situação fática e do conjunto probatório trazido aos autos, apura-se que é devida a responsabilização do Apelante.

A propósito, esse é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTO DE VALORES, PROVENIENTES DE CONTRATO DE SEGURO DE VIDA,
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM APOSENTADORIA – COBRANÇA INDEVIDA
– RESTITUIÇÃO EM DOBRO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

No tocante à repetição de indébito, prevista no art. 940 do Código Civil, é sabido que caberá a devolução em dobro dos valores efetivamente desembolsados pela parte e que foram cobrados indevidamente. (TJMT. RAC: 10028162220188110002. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Dirceu dos Santos. Julgamento: Julgamento: 12/04/2023. Publicação: 20/04/2023). [Sem destaque no original].

Diante disso, é possível concluir que houve, de fato, houve falha na prestação dos serviços por parte da instituição bancária, o que enseja reparação.

No que se refere ao dano moral indenizável, re
ssalta-se que não há falar em culpa exclusiva de terceiros, já que se enquadraria no gênero do fortuito externo, ou seja, aquele evento que não possui relação de causalidade com a atividade do fornecedor.

No caso, ao contrário, a situação encontra-se no campo do fortuito interno, vinculada à atividade comercial desempenhada pelo Banco Recorrente, não sendo o caso, portanto, de afastamento de sua responsabilidade, conforme dispõe o Enunciado da Súmula 479 do C. STJ, já citada.

Vislumbra-se, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta do Apelante e o resultado lesivo dela decorrente, implicando no afastamento da cobrança e na responsabilidade civil da Instituição Financeira.

Na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o prejuízo advindo ao Recorrido, decorrente da cobrança de valor não contratado em seu benefício previdenciário.

Vê-se que se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do Banco Apelante e o dano sofrido pelo Apelado, visto que
as circunstâncias, por si só, demonstram situação que vai além do mero dissabor da vida social.

Dessarte, passa-se à análise do
quantum
indenizatório.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao Magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando-se os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador do dano e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima. Por outro lado, o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Sabe-se que a Constituição da República de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegura a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

A ponderação para fixar um valor adequado deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando-se um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que envolvem a situação, a extensão e a repercussão dos danos, a capacidade econômica do ofensor, as características individuais e o conceito social das partes.

Dessa forma, o Magistrado precisa ser cauteloso para não contemplar o enriquecimento sem causa da parte lesada, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido. Em contrapartida, deve aplicar ao agente causador uma penalidade pedagógica, considerando a intensidade da ofensa, sua duração, o grau de culpa, a natureza e extensão do dano moral, como também a situação socioeconômica das partes, respeitando sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Com efeito, ressalta-se que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre reforçar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, assim, a quantificação desses valores oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dessa feita,
o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) devidamente atualizado com os consectários legais,
arbitrado pelo Magistrado de Primeiro Grau
, mostra-se razoável e proporcional para o caso e deve ser mantido.

No que concerne
à restituição, consoante preceitua o art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor.

Sobre o último requisito, ausência de engano justificável, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou a seguinte tese:

"A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva."

Desse modo, para que haja a devolução em dobro não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida.

A expressão
"salvo hipótese de engano justificável"
, constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório, para a excludente da repetição dobrada, é do fornecedor e, dado que o recorrente não comprovou excludente para a repetição em dobro, a sentença não merece qualquer reparo nesse ponto.

Ainda, no que tange ao termo inicial da atualização dos valores a serem restituídos, sabe-se que os juros de mora dos danos materiais deve incidir a partir da data do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual, consoante se extrai do teor do Enunciado Sumular n. 54 do STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Diante disso, entende-se que os valores descontados indevidamente, devem ser restituídos, com correção monetária e juros de mora, desde a data de cada desconto.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto
por
Banco Bradesco Financiamentos S.A., mantendo-se inalterada a sentença invectivada.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majora-se o percentual dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024